Tribunal: TJPA
Processo: 0828675-11.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828675-11.2021.8.14.0301

APELANTE: LUIZ AFONSO DE PROENCA SEFER

APELADO: KEMEL FRANCISCO KALIF DE SOUZA, MAURO MUTRAN, RAYANA KABACZNIK BEMERGUY, MAURICIO BEMERGUY MELLO, CELSO AUGUSTO MAIA DA COSTA, SERGIO AUGUSTO SEQUEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828675-11.2021.814.0301

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: LUIZ AFONSO DE PROENÇA SEFER

ADVOGADOS: ALBANO HENRIQUES MARTINS JR. – OAB/PA 6234, BEATRIZ DONZA CANCELA GUIMARAES – OAB/PA 33120, FÁBIO BRITO GUIMARÃES – OAB/PA 15.232, BRUNO BRASIL DE CARVALHO – OAB/PA 9665 e TIAGO NASSER SEFER – OAB/PA 16420

APELADOS: KEMEL FRANCISCO KALIF DE SOUZA, MAURO MUTRAN, CELSO AUGUSTO MAIA DA COSTA e SÉRGIO AUGUSTO SEQUEIRA DA CRUZ

ADVOGADOS: MARCOS FERNANDO AZEVEDO MONTENEGRO DUARTE – OAB/PA 7231-A e MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS – OAB/PA 4534

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE COBERTURA, ALEGADAMENTE EM DESACORDO COM A CONVENÇÃO CONDOMINIAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DOS REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEMOLIÇÃO DA OBRA. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA PARA O ESCLARECIMENTO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DA DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A ARGUIÇÃO DE NULIDADE FORMULADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
ACOLHER
a arguição de nulidade, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ AFONSO DE PROENÇA SEFER contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER promovida por KEMEL FRANCISCO KALIF DE SOUZA, MAURO MUTRAN, RAYANA KABACZNIK BEMERGUY, MAURÍCIO BEMERGUY MELLO, CELSO AUGUSTO MAIA DA COSTA e SÉRGIO AUGUSTO SEQUEIRA DA CRUZ condenando o réu a proceder à demolição de qualquer construção realizada na cobertura do Edifício Aquarius Tower Residence sem a aprovação da assembleia do condomínio e sem o aval dos órgãos públicos de fiscalização.

Na exordial (Id. 15263721), apresentada como pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada de Natureza Antecedente, os autores alegaram que o réu, proprietário da cobertura duplex do edifício, iniciou uma obra de construção de novo pavimento em área de laje, sem alvará dos órgãos competentes e sem concordância dos demais condôminos em assembleia geral, expondo a risco todos os moradores do residencial. Afirmaram que, em assembleia extraordinária realizada no dia 27/04/2021, os condôminos rejeitaram as alterações da fachada ou do aspecto arquitetônico promovidas pela obra na cobertura, bem como rejeitaram a mudança da destinação e finalidade da área do pavimento da cobertura e decidiram pela contratação de empresa especializada para avaliar o impacto da obra na estrutura da edificação. Em 12/05/2021, a SEURB emitiu alvará licenciando a obra, em razão do que o réu informou aos condôminos que daria prosseguimento à construção independentemente da elaboração do laudo técnico na forma deliberada em assembleia. Argumentaram que a obra não se trata de reforma sem acréscimo de área e sim de ampliação da construção já existente na cobertura. Requereram a concessão da tutela antecipatória para determinar a paralisação da obra e, ao final, a demolição de toda a obra construída irregularmente.

O Juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória (Id. 15263760), deferiu a tutela e determinou a paralisação da obra, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Os autores aditaram a inicial, ratificando o pedido de tutela definitiva para determinar a demolição da obra (Id. 15263779).

O réu, em contestação (Id. 15263836), afirmou que a obra se trata de reforma, em área privativa, dos ambientes já existentes, sem qualquer ampliação ou acréscimo de área construída, no terceiro pavimento do apartamento, espaço anteriormente ocupado por um solário, quartos, salão de jogos e lavanderia, não integrando área comum do condomínio. Aduziu que na realidade sempre existiram três pavimentos totalmente construídos e utilizados como área privativa, conforme a descrição do imóvel (apartamento triplex) no registro imobiliário. Sustentou a regularidade da obra, a concordância da administração do condomínio, bem como a anuência do Corpo de Bombeiros, do CREA e da SEURB por meio de estudos técnicos que atestaram a segurança da obra e a ausência de risco à estrutura do edifício.

Após determinação do Juízo para as partes especificarem as provas que pretendem produzir (Id. 15263859), o réu e os autores requereram a produção de perícia técnica (Id. 15263861 e Id. 15263864).

O Juízo indeferiu a produção de provas (Id. 15263870), e julgou antecipadamente a lide prolatando sentença (Id. 15263888), julgando procedente a ação para determinar ao réu que promova a demolição de tudo que fora construído na cobertura do edifício sem a aprovação da assembleia do condomínio e sem o aval dos órgãos públicos de fiscalização.

O réu interpôs Apelação (Id. 15263895), na qual reiterou os argumentos da contestação e requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, bem como a concessão da tutela de urgência recursal para autorizar a realização de obras emergenciais para sanar problemas de infiltração.

Os autores apresentaram contrarrazões (Id. 15263900).

Recebi o recurso no efeito suspensivo em relação ao capítulo da sentença que determinou a demolição e apenas no efeito devolutivo em relação ao capítulo da sentença que confirmou a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a realização de obras emergenciais a fim de eliminar as infiltrações existentes (Id. 16393924).

Em petição incidental (Id. 18260931), os autores arguiram que o réu se aproveitou da tutela recursal deferida pelo relator para, exorbitando a autorização, concluir a obra embargada, em descumprimento à decisão do Juízo de primeiro grau.

O réu sustentou que as afirmações dos autores são inverídicas e requereu a condenação destes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Id. 18271942).

A representante do Ministério Público no segundo grau, em manifestação (Id. 18756108), opinou pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação, no sentido de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia técnica requerida pelas partes.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à possibilidade de realização de obra no terceiro pavimento da cobertura do Edifício Aquarius Tower Residence. Os autores sustentam que a obra em questão se trata de construção indevida de um novo pavimento sobre a laje da cobertura, em desacordo com a convenção condominial e sem autorização dos órgãos técnicos de fiscalização, implicando a modificação das características arquitetônicas do edifício e risco a sua estrutura. O réu, por sua vez, argumenta que o terceiro pavimento se insere na área privativa destinada ao uso habitacional e que a obra não consiste na construção de pavimento adicional, não modifica a aparência do prédio e teve sua segurança atestada em pareceres técnicos, que refutam a ocorrência de sobrecarga ou riscos à segurança estrutural global do edifício.

O Ministério Público, atuando em sua função institucional como fiscal da ordem jurídica e não como parte no processo, pode requerer as medidas processuais pertinentes (art. 179, II do CPC), inclusive arguir a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa.

No caso concreto, o órgão ministerial em segundo grau, em sua manifestação de Id. 18756108, arguiu a nulidade por cerceio de defesa, ao fundamento de que é “
...de suma importância a realização de perícia, com a devida avaliação de engenheiro civil calculista, a ser determinada pelo Juízo, sendo este também um pedido eloquente por ambos os litigantes durante a instrução processual”
(Id. 18756108, p. 9). A nobre e culta Procuradora de Justiça afirma, também:
“No caso dos autos, apesar de o Juízo a quo ter se manifestado contrário à produção de perícia técnica, não há como negar que a prova pericial requerida, tanto pelos autores quanto pelo demandado, é de fundamental importância para o correto deslinde da controvérsia relativa ao impacto promovido pela obra à segurança e risco à estrutura do edifício, ao passo que sua negativa caracteriza, a meu ver, cerceamento do direito de defesa. Ademais, destaco ainda a importância da perícia técnica, com a devida análise de risco à estrutura, para que se chegue à conclusão acerca de possível violação, ou não, da Convenção do Edifício Aquarius Tower Residence”
(Id. 18756108, p. 10).

Em Id. 15263862, o Juízo de origem abriu prazo para as partes produzirem provas, especificando-as, tendo as partes requerido a produção de prova pericial, sendo que em decisão de Id. 15263871, foi indeferida e determinado o julgamento antecipado da lide.

De fato, é necessário considerar que ambas as partes requereram ao Juízo de primeiro grau a produção de prova pericial para comprovar as alegações deduzidas nos autos (Id. 15263861 e Id. 15263864) e que a resolução da causa depende do devido esclarecimento sobre questões técnicas que demandam conhecimentos altamente especializados, evidenciando a imprescindibilidade da perícia técnica para a análise da matéria controvertida.

O indeferimento de produção de prova indispensável implica o cerceamento da defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença prolatada. Apesar da extensa documentação apresentada nos autos, incluindo alvará da SEURB autorizando a continuidade da obra (Id. 15263813), o Juízo de primeiro grau considerou, na sentença, que a obra encontra óbice na falta de autorização dos condôminos em assembleia geral para efetuar modificação na estrutura ou no aspecto arquitetônico do edifício, situação que poderá ser averiguada apenas por meio da perícia técnica, com a possibilidade de as partes formularem os quesitos que entenderem cabíveis.

Assim, acato a promoção ministerial de segundo grau para anular a sentença e todo o processado a partir da decisão que indeferiu a produção da prova pericial.

Com a anulação da sentença e o retorno do processo para realização da perícia, fica prejudicada a análise das petições de Id. 18260931 e Id. 18271942, sendo que o ali discutido será esclarecido quando da realização da prova técnica.

Por fim, a Turma, acatando proposição do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, recomenda ao Juízo de primeiro grau no sentido de que, além dos quesitos que entender cabíveis, questione ao perito sobre o seguinte: se houve ou não modificação da fachada; se o apartamento é duplex ou triplex; se, sendo triplex, a obra implicou modificação na área; se a obra foi concluída; e se a área privativa foi modificada, de ofício, no cartório de registro de imóveis.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
ACOLHO
a arguição de nulidade apresentada pelo Ministério Público no segundo grau, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao primeiro grau, a fim de que seja realizada a perícia técnica requerida pelas partes e, após, decida o Juízo como entender de direito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2024